Tribunal: TJES
Processo: 5036580-96.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036580-96.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036580-96.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Segundo a denúncia, o apelante mantinha em depósito, para fins de traficância, cerca de 1,220 kg de maconha, além de duas balanças de precisão, caderno de anotações, material de embalo e aparelho celular, tendo sobrevindo sentença condenatória ao final da instrução.

No recurso, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova decorrente de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões e por suposta violação à inviolabilidade da casa. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, posição reiterada pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República, não possui caráter absoluto, admitindo-se o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de flagrante delito.

No caso, a diligência não se amparou em denúncia anônima isolada ou em mera suspeita genérica, mas na percepção concreta, pelos policiais, de forte odor de maconha e na visualização prévia, ainda que breve, de substância entorpecente e balanças de precisão no interior do imóvel, circunstâncias aptas a caracterizar situação de flagrância em crime permanente, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

A alegação de que a diligência inicialmente visava terceiro, a ausência de mandado de busca e a inexistência de consentimento do morador não infirmam a legalidade da medida, porque o ingresso foi justificado por circunstâncias autônomas surgidas no local e reveladoras de flagrante delito, sendo prescindível a autorização do morador nessa hipótese.

As fotografias e o vídeo mencionados pela defesa, desacompanhados de demonstração técnica idônea, não possuem força suficiente para desconstituir a prova oral colhida sob contraditório, nem afastam a possibilidade de percepção externa do interior do imóvel em ângulo específico, tampouco a constatação simultânea do odor intenso de entorpecente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão de 1,220 kg de maconha, balanças de precisão, caderno de anotações, material de embalo e aparelho celular, além da confirmação pericial da natureza da substância apreendida.

A autoria também foi demonstrada pelo contexto probatório global, notadamente pela localização do apelante no interior do imóvel onde apreendidos os entorpecentes e os apetrechos típicos da traficância, bem como pela coerência substancial dos depoimentos policiais judicializados, os quais, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a lastrear o decreto condenatório.

A pretensão absolutória não prospera, porque a quantidade de droga apreendida, associada à presença de balanças de precisão, material de embalo e caderno de anotações, revela cenário incompatível com uso próprio e indicativo de mercancia ilícita, não havendo prova idônea de que o material pertencesse a terceiro ou de que o apelante desconhecesse sua existência no local.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente afastada, pois o benefício exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, requisitos não preenchidos no caso, diante da reincidência reconhecida e dos elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade do entorpecente apreendido, sem valoração cumulativa indevida de múltiplas circunstâncias judiciais, mostrando-se proporcional o acréscimo de 1 ano acima do piso legal.

A agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, I, e 63 do Código Penal, foi corretamente reconhecida com base em condenação definitiva anterior, sendo desnecessária a reincidência específica e adequada a fração de aumento de 1/6 empregada na segunda fase da dosimetria.

Inexistindo causas legais de diminuição ou aumento na terceira fase, foi mantida a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, assim como o regime inicial fechado, em razão do montante da reprimenda e das circunstâncias judiciais consideradas na sentença.

Jurisprudência relevante citada no voto: STF, Tema 280, segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões objetivamente aferíveis, reveladoras de flagrante delito, e a apreensão de expressiva quantidade de droga, acompanhada de balanças de precisão, material de embalo e caderno de anotações, afasta a tese absolutória, justifica a manutenção da condenação por tráfico, impede a incidência do tráfico privilegiado quando presente reincidência e dedicação a atividades criminosas, e legitima a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados

Constituição da República, art. 5º, XI.

Código Penal, arts. 61, I, e 63.

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 280.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcus Vinicius Nascimento Ramos Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, àS penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova obtida a partir do ingresso policial no domicílio, sob alegação de violação à inviolabilidade da casa e ausência de fundadas razões aptas a justificar a medida sem mandado judicial.

Sustenta que a diligência decorreu apenas de alegação genérica de forte odor de entorpecente e de suposta visualização, da área externa, de droga e balanças no interior da residência, versão que reputa inverossímil diante das características do imóvel. Afirma que o apelante estava dormindo no momento da abordagem, que não franqueou a entrada dos agentes e que teria havido arrombamento da porta.

A defesa aduz, ainda, que vídeo e imagens juntados aos autos demonstrariam incompatibilidade entre a narrativa policial e a estrutura do local, apontando existência de muro elevado, película nos vidros, mais de uma residência no mesmo terreno e impossibilidade de visualização do interior do imóvel a partir da via externa.

Argumenta também que a ação policial estaria relacionada à procura de terceiro, preso em local diverso, e não a prévia investigação específica sobre o recorrente.

No mérito, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se amparou essencialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais reputa frágeis e contraditórios, especialmente quanto à dinâmica da abordagem e à alegada visualização prévia do entorpecente.

Sustenta que o recorrente negou a prática delitiva e impugna a conclusão de que teria assumido a propriedade do material apreendido.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Alega que não há demonstração idônea de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa, afirmando que condenações pretéritas e anotações processuais não seriam suficientes, por si sós, para afastar a minorante.

Ainda de forma subsidiária, a defesa requer revisão da dosimetria. Postula redução da pena-base, com afastamento ou redimensionamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Insurge-se contra o critério de aumento adotado na primeira fase, defendendo aplicação de fração mais moderada, notadamente de 1/8.

Requer, também, reavaliação da agravante da reincidência, com redução do incremento empregado, além da consequente alteração do regime inicial e dos demais efeitos da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com preservação da sentença em todos os termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036580-96.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcus Vinicius Nascimento Ramos Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, àS penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 15 de setembro de 2025, no bairro Bela Vista, em Vitória/ES, o apelante teria mantido em depósito, para fins de traficância, cerca de 1,220 kg de maconha, além de duas balanças de precisão, caderno de anotações, material de embalo e aparelho celular. Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

A insurgência defensiva devolve a esta instância exame de quatro eixos centrais.

O primeiro concerne à alegada nulidade decorrente de ingresso policial ilícito no domicílio. O segundo diz respeito à suficiência do acervo probatório para lastrear condenação. O terceiro envolve o pleito de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O quarto alcança a dosimetria, com impugnação à elevação da pena-base, ao critério quantitativo adotado e à agravante da reincidência, além dos reflexos no regime prisional.

Não assiste razão à defesa.

A preliminar de nulidade por violação de domicílio não prospera.

A Constituição da República, em art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade da casa. Cuida-se, porém, de garantia não absoluta. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito. Em matéria de tráfico de drogas, a análise reclama cautela redobrada, mas não autoriza desconsideração de quadro objetivo de flagrância anteriormente percebido pelos agentes.

No caso, a narrativa acusatória, acolhida na sentença, não se baseou em vaga suspeita, denúncia anônima isolada ou mera intuição policial.

Segundo a peça acusatória reproduzida no édito condenatório, os militares, ao se aproximarem da residência, “sentiram forte odor de droga e visualizaram pela janela, um pedaço de substância entorpecente conhecida como maconha e duas balanças de precisão, bem como visualizaram o denunciado Marcus Vinicius Nascimento Ramos Junior e uma mulher deitados no chão. Diante às circunstâncias, os policiais adentraram a residência e realizaram o procedimento de abordagem. Ao ser identificado, o denunciado relatou aos policiais ser o proprietário das drogas e das balanças”.

O policial militar Maxsuel dos Santos Lima afirmou em seu depoimento:

“O comandante da operação chegou perto da casa onde havia o forte odor, visualizou que tinha uma pequena escada de acesso; QUE o comandante informou que o odor estava vindo da casa. Também disse que tinha visualizado o material entorpecente”; “QUE perguntado se também visualizou a droga no interior da residência antes de entrar na casa, respondeu que sim, foi de maneira rápida.”

Esse relato é juridicamente relevante.

Não descreve conjectura vaga. Descreve percepção sensorial concreta de odor intenso de entorpecente, aliada à visualização, ainda que breve, de droga e balanças de precisão no interior do imóvel.

Tal quadro, em perspectiva objetiva, é apto a configurar fundadas razões para ingresso imediato, sobretudo em se tratando de crime permanente, na modalidade “ter em depósito”.

A defesa procura infirmar essa conclusão sob quatro argumentos.

Sustenta que a diligência tinha por alvo terceiro, conhecido como Alef; que não havia mandado de busca para a residência do apelante; que inexistiu consentimento para a entrada; e que imagens e vídeo posteriores evidenciariam impossibilidade de visualização do interior do imóvel, em razão de muro elevado, película nos vidros, pluralidade de residências no terreno e arrombamento da porta.

Essas alegações, contudo, não bastam para descaracterizar a legalidade da diligência.

Inicialmente, a ausência de mandado de busca não conduz, por si só, à ilicitude, justamente porque a tese ministerial não se apoia em busca judicialmente autorizada, mas em situação de flagrância.

Também não altera o quadro o fato de a diligência inicial ter decorrido de tentativa de localizar terceiro. Ainda que a equipe estivesse, num primeiro momento, em busca de Alef, o ingresso na residência do apelante não foi justificado, nas peças acusatórias, por mera procura de foragido, mas por circunstâncias autônomas surgidas no local, consistentes em odor marcante de maconha e visualização de objetos compatíveis com tráfico.

De igual modo, a ausência de autorização do morador não torna a diligência nula, pois o consentimento somente seria exigível se inexistente quadro de flagrância legitimador do ingresso forçado. Aqui, a controvérsia real não está em saber se houve anuência, mas em saber se existiam razões objetivas prévias para a entrada. E, nesse ponto, o conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência de legalidade na conduta dos policiais.

A defesa deposita maior ênfase nas supostas contradições entre os policiais e nas imagens unilateralmente trazidas à apelação.

Quanto ao policial Bruno Coutinho Leite, a transcrição constante das razões recursais realmente revela memória menos segura. Ali se lê que ele declarou “QUE acha que recorda de ter participado da apreensão de drogas na residência do MARCUS VINICIUS” e, ainda, “QUE perguntado o que visualizou antes de entrar na residência, respondeu que estava um pouco mais atras. O tenente estava à frente. O declarante ficou na retaguarda para fazer as 2 janelas; QUE não recorda se tinham cortinas nas janelas”, concluindo que “QUE o declarante não visualizou o entorpecente antes de entrar na casa.”.

Esse excerto, todavia, não produz a consequência pretendida pela defesa. O fato de Bruno não ter visualizado o entorpecente antes da entrada não invalida o testemunho de Maxsuel nem descaracteriza as fundadas razões apontadas pela acusação. Os agentes não estavam na mesma posição física.

A própria transcrição defensiva esclarece que Bruno ficou “na retaguarda”, ao passo que o oficial à frente e Maxsuel se aproximaram mais do imóvel. Não há contradição insanável. Há, na verdade, percepção não uniforme entre participantes colocados em posições distintas na dinâmica da abordagem.

Também não extraio, das passagens reproduzidas, prova segura de que a droga tenha sido introduzida pelos agentes ou encontrada em local incerto, como sugere a defesa.

A negativa do réu é legítima, mas não prevalece, por si, sobre a prova judicializada. Segundo a apelação, Marcus afirmou que os policiais entraram, fizeram buscas sem acompanhamento e, após isso, exibiram a droga, acrescentando que estava com os filhos e que jamais houve entorpecente no local. Já em outro trecho, a defesa registra que, no interrogatório, ele declarou estar dormindo, que a porta foi arrombada, que não havia odor de droga, janela aberta ou material típico do tráfico, e que nunca assumiu a posse do entorpecente.

Trata-se, porém, de autodefesa, sem lastro autônomo suficiente para neutralizar a força da apreensão e dos depoimentos dos agentes.

As imagens e o vídeo mencionados nas razões recursais tampouco alteram esse desfecho.

A defesa sustenta que o imóvel possui muro elevado, vidros com película insulfilm, duas residências no quintal e que a porta teria sido arrombada. O problema é que, tal como veiculados no recurso, esses elementos não foram acompanhados de demonstração técnica apta a infirmar, de modo cabal, a percepção dos policiais no exato momento da diligência.

Fotografias e capturas de tela, desacompanhadas de perícia ou de contextualização probatória mais ampla, não têm densidade bastante para, isoladamente, desconstituir prova oral colhida sob contraditório, sobretudo quando não afastam possibilidade de percepção por ângulo específico, nem a constatação concomitante do odor forte de maconha.

Convém enfatizar que a legalidade do ingresso não decorre apenas da alegada visualização.

Decorre da conjugação de fatores: odor de droga, visão externa de material suspeito, presença do apelante no interior do imóvel e posterior localização de expressiva quantidade de maconha, com balanças, material de embalo e caderno de anotações. Esse encadeamento confere racionalidade retrospectiva à diligência e afasta a tese de invasão arbitrária.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade e, por consequência, a tese de ilicitude por derivação.

No mérito, a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva é incontroversa.

O édito condenatório registra apreensão de 1,220 kg de maconha, caderno de anotações do comércio de entorpecentes, duas balanças de precisão, sacola plástica, rolos de papel filme e aparelho celular. A etapa probatória anteriormente analisada também revela confirmação pericial de que a substância apreendida correspondia a Tetrahidrocannabinol. Não se cuida, portanto, de acervo duvidoso quanto à existência do entorpecente.

A autoria, por sua vez, emerge do contexto probatório global.

É verdade que a defesa insiste na fragilidade dos depoimentos policiais e na negativa judicial do apelante.

Ainda assim, não se pode ignorar que o réu foi encontrado no interior do imóvel em que localizados entorpecente e apetrechos típicos do tráfico, nem que a narrativa judicial dos agentes permaneceu linear quanto ao núcleo essencial dos fatos.

O material apreendido não se resume a pequena porção de droga. São mais de 1,2 kg de maconha, acompanhados de balanças de precisão, material de embalo e caderno de anotações, cenário claramente incompatível com uso próprio e fortemente indicativo de mercancia ilícita.

A defesa tenta semear dúvida razoável mediante a alegação de que a casa havia sido alugada havia apenas dois meses, de que o antigo morador seria o alvo policial e de que não há prova direta de posse do apelante sobre a droga.

Ocorre que essa linha argumentativa permanece no campo especulativo. Não foi produzida prova idônea de que o entorpecente pertenceria a terceiro, nem de que o apelante desconhecesse o material mantido no local. Ao contrário, as circunstâncias do flagrante apontam vinculação direta entre o acusado e o acervo apreendido.

Não desconheço que condenações por tráfico podem repousar em depoimentos de policiais, desde que prestados em juízo, sob contraditório, e em harmonia com o restante da prova.

Foi exatamente o que ocorreu.

O teor do depoimento de Maxsuel, especialmente no ponto em que afirma ter havido visualização externa da droga e no ponto em que a sentença registra a admissão de propriedade pelo apelante, mostra-se compatível com a apreensão subsequente e com os objetos encontrados. Já o relato de Bruno, embora menos preciso, não invalida a versão principal; apenas revela menor grau de percepção direta de parcela da dinâmica.

Não há, portanto, insuficiência probatória apta a ensejar absolvição.

Afastada a pretensão absolutória, examino o pedido subsidiário de incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Também aqui o recurso não merece acolhida.

A minorante exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A sentença consignou, de forma expressa, que “O réu possui histórico criminal que inclui condenações anteriores por posse de arma de fogo e posse de drogas para consumo, além de responder a processo por tentativa de homicídio e associação para o tráfico.

Tais elementos, somados à quantidade de droga e ao caderno de anotações, indicam dedicação a atividades criminosas, o que veda o benefício legal”.

Ainda que se desconsidere, para esse fim, a simples existência de ações penais em curso, subsiste óbice suficiente: a reincidência reconhecida na segunda fase.

A própria sentença registrou condenação definitiva nos autos nº 0013802-05.2016.8.08.0035. Tal circunstância, por si só, inviabiliza a benesse, por incompatibilidade lógica com o requisito legal da primariedade. Some-se a isso a quantidade nada desprezível de droga e a apreensão de instrumentos característicos da traficância, notadamente balanças e caderno de anotações, elementos que reforçam dedicação a atividade criminosa.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a defesa pretende redução da pena-base, sustentando excesso na valoração negativa e requerendo aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial eventualmente desfavorável.

A sentença fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Para tanto, registrou que a culpabilidade é normal à espécie; que inexistem elementos para valorar conduta social e personalidade; que motivos e circunstâncias são comuns ao tipo; que as consequências são graves, mas inerentes ao risco à saúde pública; que o comportamento da vítima é irrelevante; e que a natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, são preponderantes, pois a apreensão de 1,220 kg de maconha justifica a elevação da pena-base.

Aqui, a sentença não padece de vício.

Não houve, em verdade, valoração simultânea e cumulativa de múltiplas vetoriais negativas. O fundamento real de exasperação residiu na natureza e, sobretudo, na quantidade do entorpecente, circunstância legalmente preponderante em crimes da Lei de Drogas. As demais vetoriais foram tidas como neutras, comuns ao tipo ou irrelevantes. Não procede, assim, a premissa defensiva de que o juízo sentenciante teria negativado várias circunstâncias de forma genérica.

Também não assiste razão à defesa ao pretender impor critério matemático obrigatório de 1/8. A jurisprudência superior é firme em afirmar inexistir tarifação rígida para as circunstâncias judiciais, desde que a exasperação seja proporcional e concretamente motivada.

No caso, o aumento de apenas 1 ano acima do mínimo legal, mostra-se moderado e até tímido, considerando a apreensão de mais de 1,2 kg de maconha, além de objetos indicativos de tráfico estruturado. Não há, portanto, desproporção.

Ainda que a sentença tenha mencionado que as “consequências” são graves, logo em seguida reconheceu serem inerentes ao risco à saúde pública, de modo que não utilizou essa vetorial como fundamento autônomo de agravamento. O suporte efetivo da pena-base foi o art. 42 da Lei de Drogas. Nessa extensão, a dosimetria é hígida.

Na segunda fase, a defesa postula revisão da agravante da reincidência, seja porque a condenação pretérita seria de natureza distinta, seja porque o aumento de 1/6 seria excessivo.

Também sem razão.

A sentença foi clara ao consignar: “O réu possui condenação definitiva nos autos 0013802-05.2016.8.08.0035, o que será considerado em seu desfavor na segunda fase dosimétrica.” E, adiante: “Não vislumbro atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), considerando a condenação anterior. Elevo a pena em 1/6, passando a totalizar 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário já definido”.

O art. 63 do Código Penal não exige reincidência específica.

Basta condenação anterior transitada em julgado por crime anterior, observado o período depurador. Nada nas peças indica extinção temporal apta a impedir o reconhecimento da agravante. Tampouco há notícia de invalidade do título judicial referido pela sentença. A natureza diversa do delito pretérito não afasta a reincidência. O instituto exprime reiteração criminosa, não identidade tipológica.

Quanto à fração de 1/6, trata-se do patamar ordinariamente empregado na jurisprudência, sem qualquer exorbitância. A elevação mostrou-se razoável e proporcional. Partindo-se de pena-base de 6 anos, o acréscimo conduziu a reprimenda para 7 anos, o que preserva coerência interna da dosimetria.

A sentença também registrou a inexistência de atenuantes. A defesa não apontou circunstância legal concreta que impusesse redução nessa fase. De fato, não há confissão judicial apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Ao contrário, o apelante negou os fatos. Nenhuma reforma é cabível, portanto, na segunda etapa.

Na terceira fase, igualmente não há reparo.

O juízo sentenciante consignou inexistência de causas de aumento ou diminuição, “afastado o privilégio conforme fundamentação supra”. Como já exposto, a causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável. Não se vislumbra, outrossim, qualquer majorante ou minorante diversa incidindo sobre o caso.

Mantém-se, assim, a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O regime inicial fechado também deve ser preservado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)